Tribunal: TJSP
Processo: 1502254-83.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
1
Registro: 2020.0000332499
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1502254-83.2018.8.26.0536, da Comarca de Cubatão, em que é
apelante FELIPI DANIEL DE JESUS CUSTODIO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1502254-83.2018.8.26.0536 - Comarca de Cubatão
2/5
Apelação c/Revisão no 1502254-83.2018.8.26.0536
Juízo de origem: 1a Vara da Comarca de Cubatão - SP
Apelante: Felipi Daniel de Jesus Custódio
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de 1a Instância: Rodrigo de Moura Jacob
Voto no 13.176
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES TENTADO -
Autoria e materialidade do delito bem demonstradas - Prova
suficiente para o decreto condenatório - Pena e regime prisional
fixados com critério e corretamente - Recurso desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação da r. sentença de fls.
147/150, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e condenou
o réu Felipi Daniel de Jesus Custódio como incurso nas penas do artigo 157,
caput, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a cumprir, em regime
inicial semiaberto, 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, mais o
pagamento de 07 (sete) dias-multa, no piso legal.
Inconformado, o réu apela buscando a absolvição por
insuficiência de provas (fls. 165/168).
O recurso foi recebido (fls. 163) e regularmente contrariado
(fls. 172/173).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do apelo (fls. 191/195).
É o relatório.
O recurso não procede.
Ficou demonstrado nos autos que o acusado Felipi Daniel de
Jesus Custódio, no dia 24 de junho de 2018, por volta de 02h20, na Avenida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1502254-83.2018.8.26.0536 - Comarca de Cubatão
3/5
Nove de Abril, próximo da Rua São Paulo, no Distrito Industrial, na cidade e
Comarca de Cubatão/SP, mediante violência e grave ameaça, tentou subtrair,
para si, 01 (um) telefone celular e outros pertences, de propriedade da vítima
Wellington de Souza Silva, somente não se consumando o delito por
circunstâncias alheias à sua vontade.
A materialidade do delito está consubstanciada pelo boletim
de ocorrência de fls. 07/08, além da prova oral coligida.
A autoria é igualmente incontroversa.
Na fase extrajudicial, o réu permaneceu silente (fls. 05/06).
Em juízo, negou qualquer envolvimento com o ilícito, dizendo
que apenas pediu um isqueiro à vítima, que, então, passou a provocá-lo e agredi-
lo. Finalizou, alegando que apenas revidou para se defender (cf. mídia digital que
acompanha os autos).
Sucede, no entanto, que a prova dos autos apurou a
responsabilidade dele pelo crime que lhe é irrogado na denúncia.
Realmente, o ofendido Wellington de Souza Silva confirmou,
em juízo, os fatos descritos na denúncia. Narrou que foi abordado na rua pelo
réu, que exigiu a entrega do telefone celular e demais pertences. Explicou que,
diante da recusa, o acusado passou a agredi-lo com socos e chutes, o que
provocou sua queda no chão. Segundo ele, como populares passaram a gritar, o
apelante fugiu sem levar nada, mas foi detido posteriormente e prontamente
reconhecido como o autor do crime (cf. mídia digital que acompanha os autos).
E, consoante reiteradamente tem decidido a jurisprudência,
em delitos de roubo, onde normalmente estão presentes apenas os agentes ativo
e passivo da infração, a palavra da vítima é de fundamental importância na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1502254-83.2018.8.26.0536 - Comarca de Cubatão
4/5
solução da questão. Na medida em que segura, coerente e sem desmentidos, o
que cumpre é aceitá-la sem restrições, eis que não teria o ofendido razões para,
levianamente, acusar um inocente.
Esse, aliás, é o entendimento do Col. Superior Tribunal de
Justiça: "PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. AUTORIA. SÚMULA N.
7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRECEDENTE. AGRAVO
DESPROVIDO. (...) "A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial,
tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o
contato direto que trava com o agente criminoso" (HC 143.681/SP, Rel.
Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 2.8.2010). Agravo
regimental desprovido" (AgRg no AREsp 482281/BA, Ministra Marilza Maynard,
Sexta Turma, julgado em 06/05/2014).
Percebe-se, assim, que a prova dos autos demonstrou, de
maneira segura, que o acusado efetivamente foi o autor do roubo a ele irrogado
na denúncia, não havendo que se falar em fragilidade do conjunto probatório,
como sustentado pela sua defesa.
No mais, considerando que os fundamentos da r. sentença
recorrida, que apreciou pormenorizadamente a prova coligida, não comportam
qualquer modificação, bem como o fato de que nas razões recursais não há
nenhum elemento novo, mas, tão somente, a reiteração de questões já
enfrentadas pelo Juízo a quo, forçoso concluir pela manutenção da condenação
do réu pelo crime previsto no artigo 157, caput, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos
do Código Penal.
A pena foi fixada com critério e corretamente.
Na primeira fase, a base foi assentada no piso legal; e, no
estágio intermediário, elevada em 1/6 (um sexto), por conta da agravante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1502254-83.2018.8.26.0536 - Comarca de Cubatão
5/5
reincidência (cf. certidão de fls. 132 e artigo 61, inciso I, do Código Penal).
Finalmente, na derradeira etapa do cálculo dosimétrico, pela
tentativa, diminuída em 1/3 (um terço) - dado o longo iter criminis percorrido pelo
apelante, que abordou a vítima, exigiu a entrega dos bens e a agrediu -,
resultando numa pena final para ele de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez)
dias de reclusão, mais o pagamento de 07 (sete) dias-multa, no piso legal, à
míngua de outras modificadoras, não comportando, portanto, qualquer reparo.
O regime inicial semiaberto, estabelecido na origem, merece
ser preservado, porquanto o réu é comprovadamente reincidente (específico, por
sinal), a denotar maior periculosidade, visto que a condenação anterior e
definitiva não foi suficiente para frear seus impulsos antissociais, de modo a não
autorizar a imposição de regime prisional mais brando (cf. artigo 33, § 3o, do
Código Penal, além da Súmula 269 do STJ); tanto que a defesa sequer pediu a
sua mitigação.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator